Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005762-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO GIL DOS SANTOS - CPF: 009.058.341-86 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado no

1005762-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Marcelo Gil dos Santos

Recorrido(s):

Município de Alto Araguaia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO POR MEIO DE SORTEIO. NULIDADE DO ATO PELO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em desfavor do Município de Alto Araguaia, que visa à declaração do direito do Autor, ora Recorrente, ao recebimento do lote a ele sorteado com a determinação da entrega deste nos termos da Lei Municipal n.o 3.625/2015. Bem como que seja requisitada à Prefeitura Municipal de Alto Araguaia a emissão de certidão – necessária à comprovação do direito aqui pleiteado – nos termos do art. 438 do CPC, tomando as respectivas informações contidas no processo estabelecido para doação dos lotes.

2. O Município de Alto Araguaia aduz que alegando que o loteamento Vista do Araguaia não foi aprovado pelas Leis Municipais no 1.389/2002 e 1.536/2003 e que a as leis municipais no 3.635/2015 E lei n° 3.948/2017, foram revogadas por constatação de nulidade no processo de doação, motivo pelo qual, a improcedência da ação deve ser mantida.

3. No presente caso, verifico que o embasamento do pedido inicial é quanto à determinação prevista em legislação que se encontra revogada, além disso, a legislação em comento autorizou a efetivação da doação dos lotes, mas ao constatar irregularidades na autorização de ocupação dos lotes urbanos, recorreu ao princípio da autotutela com a revogação das leis municipais n. 3.635/2015 E lei n. 3.948/2017 e publicação da Lei n. 4.536/2023, de 11/10/2023, que institui a Política Habitacional de Interesse Social do Município Alto Araguaia, com a finalidade de doação de lotes urbanos para construção de moradia, em conformidade com a nova política habitacional.

4. É importante destacar que o Ente Municipal pode revogar seus atos se identificar irregularidades, conforme dispõe a Súmula n.o 473 do Supremo Tribunal Federal: “
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação judicial".

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
O cerne da questão é o direito da parte Requerente em receber o lote doado através legislação municipal. O princípio da autotutela permite a Administração Pública anular os atos administrativos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes. Diante da constatação de irregularidades na emissão de autorizações para ocupação de lotes mencionados, a Requerida realizou a revogação das leis que doaram as áreas aos Requerente. A Lei n° 3.625/2015, tratada como base da inicial, restou revogada no ano de 2017, com o advento da Lei n° 3.948/2017, portanto, o que se tem é o princípio da autotutela administrativa que pode revogar os seus atos. Nesse sentido é a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação judicial". Ademais, a contemplação se trata somente de expectativa de direito e somente se torna adquirido com realizado o registro público e transferência da titularidade. À propósito: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DOAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS EM LOTEAMENTO IRREGULAR ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLOU A AUTORA PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO DOAÇÃO QUE GEROU EXPECTATIVA DE DIREITO NA AQUISIÇÃO DO LOTE E NÃO DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 9130275792003826 SP 9130275-79.2003.8.26.0000, Relator: Pires de Araújo, Data de Julgamento: 01/08/2011, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2011). Em detida análise dos autos, tenho que é nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao Ente Público.”.

6. A respeito desse tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já se posicionou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E DE ATO JURÍDICO PERFEITO – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovação nos autos da existência, apenas, de expectativa de direito à uma doação, tanto é que o bem almejado ainda estava no patrimônio do município recorrido no início do corrente ano.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1079425-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – NULIDADE DO ATO – REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇAO QUE REGULAMENTAVA A QUESTÃO - PRÍNCIPIO DA AUTOTUTELA – LEI MUNICIPAL POSTERIOR QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 17 DA LEI N° 8.666/93 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1079875-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024